Tribunal: STF
Processo: RE 1326608
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 27):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE COBRANÇA DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO PELO VALOR ESTABELECIDO PARA ESPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SERVIÇOS DIVERSOS PARA OS QUAIS HÁ DIFERENTES NORMAS LEGAIS E ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, II e §1º e 150, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 31, p. 6/8): 
    “Considerando que NÃO há diferença essencial na expedição de ambos os requisitórios de pagamento (RPV e precatório), vê-se que a cobrança é INCONSTITUCIONAL, ferindo o art. 145, II, § 1º, da Constituição Federal. 
    (...)
    Não há um critério objetivo para mensuração do não-confisco, todavia, o signo tributário não é aplicado apenas quando há verdadeira espoliação. Veja que o critério para cobrança majorada da taxa para expedição de precatório é completamente díspar de exigência constitucional.” 
    Requer-se, portanto, a declaração de “inconstitucionalidade da legislação paranaense de cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório” (eDOC 31, p. 11).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 27, p. 2):
    “Pois bem, tem-se ao mov. 144.2 a juntada de custas donde se verifica a cobrança do valor de R$ 2.041,71, decorrentes da expedição de precatório requisitório, conforme estabelece a Tabela IX, Item VII, sendo este o valor impugnado pelo agravante. 
    Todavia sem razão. 
    Isso porque o valor ora em debate já obedece ao contido no Enunciado Orientativo n° 31 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça – FUNJUS, o qual estabelece diferentes condutas de cobrança para Precatório Requisitório e Requisição de Pequeno Valor (RPV):
    “CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento; - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente.” 
    Referido enunciado fora expedido em 23.03.16, justamente após a informatização processual ocorrida, de modo que referida determinação já considerou o panorama judiciário atual. 
    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à constitucionalidade da legislação paranaense de cobrança de taxa judiciária para expedição de precatório, demandaria a análise da legislação local de regência acerca das custas judiciais (Lei Estadual 6.149/1970), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de ambas as Turmas da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. DECRETO ESTADUAL 2.473/79. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1186921-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.05.2020)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19.02.2020). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Taxa de renovação de licenciamento de veículo. 3. Lei Estadual 14.136/2001. Inconstitucionalidade. 4. Modificação pela Lei Estadual 14.938/2003. Presunção de constitucionalidade. 5. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 920779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.12.15) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente